Tribunal: TJPA
Processo: 0822586-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822586-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAUANDA DA SILVA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0822586-60.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Parauapebas/PA

IMPETRANTES:
Adv. Rosa Maria Braga (OAB/PA 20.618) e Adv. Jessica Lima Gomes (OAB/PA 30.221)

PACIENTE: KAUANDA DA SILVA MIRANDA

IMPETRADO:
Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com o objetivo de obter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de sua condição de mãe de duas crianças de tenra idade, uma delas ainda em fase de amamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à luz da condição da paciente como mãe de crianças menores de 12 anos, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a presa for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

4.

O art. 318-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.769/2018, condiciona essa substituição à ausência de violência ou grave ameaça, bem como à inexistência de crime praticado contra os próprios descendentes.

5.

O STF, no julgamento do HC 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças ou pessoas com deficiência, ressalvadas hipóteses de violência, crime contra descendente ou situação excepcionalíssima.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida quando presentes os requisitos legais objetivos, sendo desnecessária prova adicional.

7.

No caso concreto, restou comprovado que a paciente: (a) é mãe de duas crianças com 3 e 2 anos de idade, uma delas lactente; (b) não praticou crime com violência ou grave ameaça; e (c) não cometeu o crime contra seus descendentes.

8.

Não há nos autos prova de que a residência da paciente tenha sido utilizada para a prática do tráfico, não se configurando, assim, hipótese excepcionalíssima que impeça a substituição da prisão.

IV. DISPOSITIVO

9.

Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva de KAUANDA DA SILVA MIRANDA por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, c/c art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição cumulativa pelo juízo a quo de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e conceder a ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva de KAUANDA DA SILVA MIRANDA por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, c/c art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição cumulativa pelo juízo a quo de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Rosa Maria Braga e Jessica Lima Gomes em favor de KAUANDA DA SILVA MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

Narra a impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 17/10/2025, por suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 18/10/2025.

Sustentam as impetrantes que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (um com 3 anos e outro com 2 anos), estando este último ainda em fase de amamentação. Alegam, ainda, suspeita de gravidez.

Requerem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Indeferida a liminar, foram requisitadas informações à autoridade coatora, que prestou esclarecimentos confirmando que a paciente encontra-se custodiada desde 18/10/2025, é primária, sem antecedentes criminais, e que o inquérito policial aguarda remessa ao Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando a adequação da fundamentação do decreto prisional e a presença de circunstância excepcional que afastaria o benefício da prisão domiciliar, qual seja, a utilização da residência para a prática do tráfico de drogas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, à luz da sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade.

Acerca do tema, ressalto que o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Posteriormente, a Lei nº 13.769/2018 introduziu o art. 318-A ao diploma processual, dispondo que a substituição será aplicada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, desde que não tenha sido o crime praticado com violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018), em decisão com repercussão nacional, concedeu habeas corpus coletivo determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, observadas as seguintes exceções: a) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; b) delitos cometidos contra os próprios descendentes; ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelos juízes.

E ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
não se exige a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos
, sendo esta
legalmente presumida
quando presentes os requisitos objetivos da norma.

Nesse sentido, o precedente paradigmático:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DELITO NÃO COMETIDO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS.
PRESUMIDA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas restrições.
(...)

3. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos.

2.

Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 750862 SC 2022/0189588-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023) (grifo nosso)

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela lei
, especialmente em se tratando de crianças em tenra idade, dispensando-se prova adicional nesse sentido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Conforme a defesa, a agravada é primária, está grávida, e é mãe de uma filha de 4 anos,
cuja dependência dos cuidados da genitora pode ser presumida
, motivo pelo qual o Ministério Público Estadual opinou pela substituição da prisão.
3. As particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(STJ - AgRg no RHC: 188209 SC 2023/0361882-7, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024) (grifo nosso)

No caso dos autos, as crianças possuem 3 e 2 anos de idade, sendo que a menor ainda se encontra em fase de amamentação, o que torna ainda mais evidente a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento saudável dos infantes.

A separação de crianças em tenra idade de sua genitora, especialmente quando não demonstrada situação excepcionalíssima que a justifique, viola frontalmente os princípios constitucionais da
proteção integral
e do
melhor interesse da criança
, consagrados tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

Outrossim, a Procuradoria de Justiça sustentou em sua manifestação que a utilização da residência para a prática do tráfico configuraria circunstância excepcional impeditiva do benefício.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois não restou configurada nos autos a referida utilização da residência para traficância, tendo a paciente e seu companheiro sido abordados e presos em via pública, consoante consta nos autos do inquérito policial.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a paciente preenche todos os requisitos objetivos estabelecidos para a substituição pleiteada:
a) Condição de mãe de crianças menores de 12 anos:
Conforme documentação apresentada pela defesa e não contestada nos autos, a paciente possui dois filhos menores de 12 anos de idade incompletos (um com 3 anos e outro com 2 anos);
b) Ausência de violência ou grave ameaça:
O delito imputado (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa;
c) Crime não praticado contra os descendentes:
Não há qualquer alegação ou indício de que o delito tenha sido cometido contra os próprios filhos da paciente.

Constata-se, portanto, que a prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sem comprometer o direito fundamental das crianças à convivência familiar, pois a paciente é primária, possui residência fixa e preenche todos os requisitos subjetivos que autorizam a substituição da medida extrema por alternativas menos gravosas.

Ante o exposto,
conheço do habeas corpus e concedo
a ordem
para determinar a
substituição da prisão preventiva de KAUANDA DA SILVA MIRANDA por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso V, c/c art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição cumulativa pelo juízo a quo de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Determino a expedição de
alvará de soltura em favor da paciente KAUANDA DA SILVA MIRANDA
, se por al não estiver presa.

Oficie-se ao Juízo de origem para ciência e cumprimento.

É como voto.

Belém, 18/12/2025